Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701448-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LIMA NAZARIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestação do Ministério Público (ID 49674226) pela intimação da recorrente para que se manifeste acerca da realização do tratamento pretendido, bem como esclareça seu interesse recursal. Intimem-na. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2023 17:49:25. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito